Tribunal: STF
Processo: ARE 1589361
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Ausência de comprovação do preparo do recurso extraordinário no ato da interposição do recurso ou de sua regularização no prazo legal. Deserção. Agravo não provido. 

    I. Caso em exame 

    1.Agravo interno contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo por ausência de preparo. 

    II. Questão em discussão 

    2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo.

    III. Razão de decidir

    3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

    4. O recurso extraordinário não foi devidamente preparado. Determinada a devida regularização no Tribunal a quo, na forma do art. 1.007, § 2º, do Código de Processo Civil, a parte recorrente não juntou o comprovante de pagamento da GRU, conforme certificado nos autos. 

    5. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que compete à parte recorrente o ônus de comprovar o completo e efetivo recolhimento do preparo em conformidade com os ditames legais, o que deve ocorrer no momento da interposição do recurso, ou, quando intimada para a complementação, no prazo legal.

    IV. Dispositivo 

    6. Agravo regimental não provido, com a determinação do trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos à origem.